Tribunal: STJ
Processo: 5000527-79.2018.8.21.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957486 - RS (2025/0207727-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
AGRAVADO
: EVERTON RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DE CONTRATOS
ELETRÔNICOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a validade de
contratos de mútuo firmados por meio eletrônico, com assinatura
digital certificada, e a suficiência dos documentos apresentados
para comprovar a existência da dívida em ação monitória.
2. A parte agravante alegou que os contratos eletrônicos possuem
validade e força probante, desde que observados os requisitos
legais, e que a decisão recorrida desconsiderou a eficácia dos
contratos
eletrônicos,
exigindo
assinatura
física
para
reconhecimento da dívida. Sustentou, ainda, violação aos arts.
489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por ausência de enfrentamento
de questões relevantes.
3. A decisão recorrida fundamentou-se na insuficiência dos
documentos apresentados para comprovar a existência da dívida,
considerando a ausência de assinatura do devedor e a falta de
elementos que atestassem a relação jurídica invocada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os contratos
eletrônicos, firmados com assinatura digital certificada, são
suficientes para comprovar a existência da dívida em ação
monitória, e se a análise da validade e força probante desses
documentos demanda reexame de provas, vedado em sede de
recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A análise da validade e força probante de documentos, inclusive
eletrônicos, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o
Documento eletrônico VDA52025548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: a8976b7c-3ba3-4f6b-9464-8584bbcc918a

que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula no
7 do STJ.
6. A decisão recorrida foi fundamentada de forma suficiente,
enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
não configurando negativa de prestação jurisdicional ou ausência
de fundamentação.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prova
hábil para instruir a ação monitória deve demonstrar a existência
da obrigação, sendo vedado o reexame de fatos e provas para
modificar as conclusões do tribunal de origem.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: a8976b7c-3ba3-4f6b-9464-8584bbcc918a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957486 - RS (2025/0207727-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
AGRAVADO
: EVERTON RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DE CONTRATOS
ELETRÔNICOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutia a validade de
contratos de mútuo firmados por meio eletrônico, com assinatura
digital certificada, e a suficiência dos documentos apresentados
para comprovar a existência da dívida em ação monitória.
2. A parte agravante alegou que os contratos eletrônicos possuem
validade e força probante, desde que observados os requisitos
legais, e que a decisão recorrida desconsiderou a eficácia dos
contratos
eletrônicos,
exigindo
assinatura
física
para
reconhecimento da dívida. Sustentou, ainda, violação aos arts.
489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por ausência de enfrentamento
de questões relevantes.
3. A decisão recorrida fundamentou-se na insuficiência dos
documentos apresentados para comprovar a existência da dívida,
considerando a ausência de assinatura do devedor e a falta de
elementos que atestassem a relação jurídica invocada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os contratos
eletrônicos, firmados com assinatura digital certificada, são
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

suficientes para comprovar a existência da dívida em ação
monitória, e se a análise da validade e força probante desses
documentos demanda reexame de provas, vedado em sede de
recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A análise da validade e força probante de documentos, inclusive
eletrônicos, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula no
7 do STJ.
6. A decisão recorrida foi fundamentada de forma suficiente,
enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
não configurando negativa de prestação jurisdicional ou ausência
de fundamentação.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prova
hábil para instruir a ação monitória deve demonstrar a existência
da obrigação, sendo vedado o reexame de fatos e provas para
modificar as conclusões do tribunal de origem.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, sustentou, em síntese, que celebrou com o recorrido
dois contratos de mútuo, nas modalidades “Novo Credinâmico Fixo” e “Novo
Credinâmico Variável”, ambos firmados por meio eletrônico, com utilização de
assinatura digital certificada, conforme previsto na Medida Provisória 2.200-2/2001.
Aduziu que, apesar da revelia do devedor e da juntada de documentos que atestam a
contratação, a liberação dos valores e o pagamento de algumas parcelas, o juízo de
origem e o Tribunal de Justiça desconsideraram a validade dos contratos eletrônicos,
exigindo a presença de assinatura física para reconhecimento da dívida.
Alegou, ainda, que opôs embargos de declaração apontando omissões
relevantes no acórdão, especialmente quanto à análise da validade das assinaturas
eletrônicas, da aplicação dos institutos ICP-Brasil e Comprova.com, da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e dos dispositivos legais pertinentes (arts.
425, VI, e 441 do CPC; arts. 104, III, e 212, II, do CC; arts. 1o, 10, §1o, e 12 da MP
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

2.200-2/2001), mas tais questões não foram devidamente enfrentadas, configurando
violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Defendeu que os contratos eletrônicos possuem validade e força
probante, desde que observados os requisitos legais, sendo suficiente a assinatura
digital certificada para comprovação da relação jurídica, conforme precedentes do STJ (
e
. Ressaltou que a recusa em reconhecer a
REsp 2159442/PR
REsp 1.798.828/GO)
eficácia dos contratos eletrônicos representa formalismo excessivo, incompatível com
a realidade das relações jurídicas contemporâneas e com o ordenamento jurídico
vigente
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.

É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que
julgou improcedente o pedido em ação monitória, ao entender que a
autora não logrou demonstrar a existência da dívida por meio de prova
escrita hábil, conforme exige o artigo 700 do CPC. A ausência de
documentos que comprovem a existência do débito e a falta de
assinaturas do suposto devedor nos documentos apresentados tornam
incerta a relação jurídica invocada, não sendo suficiente para ensejar a
procedência da ação monitória. A revelia do réu não gera presunção de
veracidade das alegações do autor, caso contrário a documentação
apresentada não sustente a prova do crédito. Sendo assim, mantém-se a
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

decisão de primeira instância, que julgou improcedente o pedido
monitório, e não há que se falar em condenação em honorários, dada a
ausência de contestação. RECURSO DESPROVIDO.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Nessa linha, as questões relativas à suficiência da prova, à validade dos
contratos eletrônicos e à análise dos documentos bancários foram expressamente
enfrentadas pelo Tribunal, que fundamentou sua decisão de forma clara e adequada,
ainda que em sentido desfavorável à recorrente. O que se verifica, na verdade, é a
pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se confunde com omissão e não
se admite em sede de embargos de declaração, tampouco em recurso especial.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A recorrente sustenta, no mais e em síntese, que os contratos de mútuo
foram firmados por meio eletrônico, com assinatura digital certificada, e que tal
circunstância seria suficiente para comprovar a existência da dívida.
O acórdão baseou-se na premissa fática de que os documentos juntados
são insuficientes para fins do
do Código de Processo Civil, qualificando a
art. 700
documentação, nos seguintes termos, inclusive afastando os efeitos da revelia:
Observo que o apelante se limitou a juntar documentos unilaterais, sem
que contivessem a assinatura do suposto devedor, os quais não se
prestam para provar a existência da dívida.
Merece referência que, a parte apelante, pessoa jurídica atuante no
ramo de fornecimento de financiamentos, não se acautelou para
assegurar a presunção de existência do débito, o que poderia ter feito ao
solicitar os documentos mínimos exigidos, usualmente, para aberturas
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

de créditos, sendo que sequer a cópia de documentos pessoais do
devedor, a entidade de previdência tem em sua posse.
Destaco que, conforme o
IV, do CPC, a revelia não gera
art. 345,
presunção de veracidade quando as alegações de fato feitas pela parte
autora contradizem as provas contidas nos autos, o que se verifica no
presente caso. Além disso, o juízo de admissibilidade do procedimento
monitório, em juízo de cognição sumária, ao examinar a idoneidade do
título apresentado, não configura segurança jurídica
Dessa maneira, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, ou seja, acolher a tese de que os documentos juntados são idôneos e
bastantes, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
de modo a alterar o pressuposto fático em que se baseou a origem, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Pois bem, conforme se depreende dos próprios fundamentos do acórdão
recorrido, a improcedência do pedido monitório decorreu da análise do conjunto
probatório dos autos, especialmente quanto à suficiência e autenticidade dos
documentos apresentados. Veja-se o seguinte trecho do acórdão de apelação: “A
ausência de documentos que comprovem a existência do débito e a falta de
assinaturas do suposto devedor nos documentos apresentados tornam incerta a
relação jurídica invocada, não sendo suficiente para ensejar a procedência da ação
monitória.”
Dessa forma, para acolher a pretensão recursal, seria imprescindível o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à suficiência
dos contratos eletrônicos, à autenticidade das assinaturas digitais e à aptidão dos
extratos bancários para comprovar a existência da dívida. Tal providência encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ de que a análise da
validade e da força probante de documentos, inclusive eletrônicos, demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
Em caso em que a mesma causa de pedir estava em julgamento, decidiu-
se que:
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
DOCUMENTOS
INSTRUTÓRIOS.
INIDONEIDADE.
DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
REQUERIMENTOS
DE
CRÉDITO.
AUTENTICIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA No 7/STJ.
1. A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de
requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não
se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam
capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado.
Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou
participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe
teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos
autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de
vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos
constitutivos do seu direito.
4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.239.383/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Em casos semelhantes, acerca da incidência da Súmula 7 quando se
debatea idoneidade ou suficiência da documentação a instruir ação monitória, já
decidiu, na mesma linha, essa Terceira Turma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
HÁBIL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A prova hábil a instruir a
ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição
do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.
973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da
obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida,
mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do
direito afirmado pelo autor" (
relatora Ministra
REsp n. 2.027.862/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
16/3/2023)
2. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem quanto
à existência de prova suficiente a autorizar a ação monitória
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.550.740/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO DE INDENIZAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. SÚMULA 5 DO STJ. PROVA DOS
PREJUÍZOS. SÚMULA 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas
art. 1.022
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a decisão contrária ao interesse da parte.
2. O Tribunal estadual concluiu que a cláusula compromissória arbitral
prevista no Termo de Indenização somente teria aplicação se a empresa
recorrente tivesse formalizado algum aviso de desacordo, no prazo
estipulado contratualmente, para indicar a sua intenção de discutir a
exigibilidade dos créditos apontados. É vedado ao Superior Tribunal de
Justiça rever esse posicionamento, ante os impedimentos impostos
pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O Tribunal local também rejeitou a alegação de cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de
prova oral, afirmando que a prova documental era suficiente para a
solução da disputa. O entendimento adotado se coaduna com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas ocorre
cerceamento de defesa nos casos em que o juízo decide por
insuficiência de provas, embora tenha indeferido justamente o meio de
prova que supriria essa insuficiência.
4. O acórdão consignou que a recorrida cumpriu integralmente o
disposto no artigo 700, § 2o do CPC, porquanto os documentos
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

juntados seriam suficientes para embasar a cobrança via ação
monitória. A análise da tese recursal, no sentido de que não teriam
sido juntados documentos que comprovassem os prejuízos
sofridos pela recorrida não se mostra possível em sede de recurso
especial, ante o óbice da mencionada Súmula 7, pois a controvérsia
exige a análise do conjunto probatório para se verificar a existência
ou extensão dos prejuízos apontados.
5. O termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado, conforme a
jurisprudência do STJ, que estabelece que em obrigações líquidas, eles
incidem a partir do vencimento.
6. Recurso desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.188.708/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
MONITÓRIA.
ENTREGA
DA
MERCADORIA
NÃO
COMPROVADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO.
1. Ausência de violação do
do CPC. Não se pode confundir
art. 1.022
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação
ou negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem consignou que não foi comprovada a
entrega das mercadorias, nem comprovada suficientemente a
existência do débito por outros meios. Refutar a conclusão do
Tribunal de origem a respeito da insuficiência de provas sobre a
existência do débito implica o imprescindível reexame das provas
constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que
preceitua a Súmula n. 7/STJ.
3. A regra do § 8o do
é de aplicação subsidiária, possibilitando a
art. 85
fixação da verba honorária por equidade somente quando, havendo ou
não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, o que não é
o caso dos autos.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.414.193/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
2/12/2024.
Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie (revelia da parte agravada)
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:36
Código de Controle do Documento: f764a20d-a045-4dca-88f1-64ffa5c87d03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.957.486 / RS
Número Registro: 2025/0207727-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005277920188210031
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: EVERTON RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52005284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: a609fb95-47f7-43fd-95a8-c36e35a5e066

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: a609fb95-47f7-43fd-95a8-c36e35a5e066